Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Em seu recurso, o agravante sustenta fazer jus ao benefício ao benefício da justiça gratuita porque não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que apresentou a documentação comprobatória e que seus rendimentos não são suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.
II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça
III. Na hipótese, ainda que se considere a documentação juntada pelo agravante, verifica-se que os depósitos mensais em sua conta ultrapassam R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Nenhum gasto excepcional, que exceda aos do cotidiano de qualquer pessoa foi comprovado para que a hipossuficiência fosse aferida no caso concreto. Por fim, o teto fixado pela Defensoria apenas tem relação com a possibilidade de ser ou não assistido por aquele órgão, não sendo critério Judicial, muito menos vinculante, para o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo ao recorrente, evitando cerceamento de defesa, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo) no prazo de 48 horas da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.